Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. FORMA DE AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Definir se foram apresentadas provas para derruir a avaliação do imóvel feita por meio de laudo do oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Oficial de Justiça agiu em estrito cumprimento à determinação judicial, compareceu ao local, buscou acesso ao interior do imóvel e, diante da injustificada negativa, procedeu à avaliação indireta tomando por base a média de preço de imóveis semelhantes anunciados para a venda.
4.Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de modo a obstar a diligência para, depois, aproveitando-se de sua postura, combater a decisão que lhe foi desfavorável, porque considerou-a prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium).
5.Lado outro, ao impugnar o laudo, o executado limitou-se a apresentar laudo particular elaborado a seu pedido, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, sua irresignação não traz nenhum argumento embasado e válido de erro na avaliação da Oficial de Justiça. Mesmo tendo o executado pleno acesso ao próprio bem, deixou de trazer características do imóvel e que pudessem infirmar o laudo da Oficial de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
7.Tese de julgamento:
1. A avaliação judicial efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública, só admitindo refutação mediante provas contundentes em sentido contrário.